Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-37.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Professora de educação básica (PEB) – Extinção do feito por prescrição – Prescrição da pretensão à causa (fundo do direito) não verificada – Viabilidade da pretensão, anotado o trato sucessivo da relação funcional e a observância da Súmula no 85 do E. STJ – Causa madura, desde já, para a solução do mérito – Pretensão de reenquadramento para a categoria "F" – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – Professora de educação básica (PEB) – Extinção do feito por prescrição – Prescrição da pretensão à causa (fundo do direito) não verificada – Viabilidade da pretensão, anotado o trato sucessivo da relação funcional e a observância da Súmula no 85 do E. STJ – Causa madura, desde já, para a solução do mérito – Pretensão de reenquadramento para a categoria "F" – Pedido de permanência no Regime Previdenciário da SPPREV (RPPS), e não no Regime Geral de Previdência Social do INSS – Inadmissibilidade – Autora que teve seu vínculo contratual com a Administração rompido e restabelecido após a vigência da LCE no 1.010/2007 – Contratação, outrossim, em caráter precário – Recurso provido em parte, para afastar o decreto de prescrição da ação e, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar a demanda improcedente – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000501082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000640-37.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALICE NUNES
VALENTIM DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.731
APELAÇÃO No 1000640-37.2020.8.26.0405
APELANTE: Alice Nunes Valentim dos Reis.
APELADAS: Fazenda do Estado de São Paulo.
APELAÇÃO
Professora de educação básica (PEB)

Extinção do feito por prescrição Prescrição da pretensão à
causa (fundo do direito) não verificada
Viabilidade da
pretensão, anotado o trato sucessivo da relação funcional e a
observância da Súmula no 85 do E. STJ Causa madura,
desde já, para a solução do mérito
Pretensão de
reenquadramento para a categoria “F”
Pedido de
permanência no Regime Previdenciário da SPPREV (RPPS), e
não no Regime Geral de Previdência Social do INSS

Inadmissibilidade Autora que teve seu vínculo contratual
com a Administração rompido e restabelecido após a vigência
da LCE no 1.010/2007 Contratação, outrossim, em caráter
precário Recurso provido em parte, para afastar o decreto de
prescrição da ação e, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC,
julgar a demanda improcedente RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de apelação (fls. 157/169), em ação ordinária ajuizada por
Alice Nunes Valentim dos Reis contra a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, em face da r. sentença (fls. 151/154), que acolheu a preliminar
de prescrição de fundo de direito, e julgou extinto o feito, com base no art.
487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizados desde o
ajuizamento, observada a gratuidade concedida à autora.
A apelante pretende o provimento do recurso, para a reforma da
r. sentença, alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, uma vez
que se trata de relação de trato sucessivo, pugnando pela procedência da
demanda, insistindo no direito ao reenquadramento. Afirma que preenche
os requisitos previstos no art. 2o, § 2o, da LCE no 1.010/07, uma vez que
na data da publicação da lei (02/06/2007) havia sido admitida nos termos
do art. 1o, I e II, da Lei Estadual no 500/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 173/195), e os autos
subiram.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
De saída, cumpre afastar a prescrição, uma vez que a ilegalidade
do alegado reenquadramento da autora, como é o caso dos autos, renova-
se, mês a mês, atraindo, assim, o disposto na Súmula 85 do E. STJ,
ocorrendo, então, somente a prescrição quinquenal das parcelas
anteriores ao ajuizamento da demanda.
Aliás, esta C. Corte Paulista já enfrentou por diversas vezes o
mérito da presente ação, inclusive com afastamento da prescrição:
“Apelação Cível/Remessa necessária
Professor de Educação Básica

Reenquadramento - Regime Previdenciário Sentença de procedência - Recurso
da FESP Provimento de rigor. Prescrição - Não ocorrência - Parcelas de trato
sucessivo - Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data da
propositura da ação - Aplicação da Súmula 85 do STJ Preliminar afastada.
Pretensão ao reenquadramento na categoria "F", nos termos da LC no
1010/2007
Impossibilidade
Autor admitido na condição de professor
eventual, nos termos do art. 10 do Decreto no 24.948/86 Da mesma forma,
não se mostra possível a manutenção do vínculo com a Administração na forma
anterior em razão da nova admissão da autora, realizada após o advento da
Lei Complementar n° 1.010/07 Improcedência do pedido - Inversão do ônus
de sucumbência Honorários majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em
razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, observada a gratuidade de
Justiça de que beneficiária a autor. Sentença reformada Remessa necessária
e recurso da FESP providos” (Apelação Cível no 1021983-15.2019.8.26.0053;
Relator Des. Sidney Romano dos Reis; j. em 26/06/2020);
“APELAÇÃO. Servidores públicos estaduais. Professores. Reenquadramento
para fins de vinculação ao regime próprio de previdência social dos servidores
públicos. Relação de trato sucessivo. Prescrição de fundo de direito afastada.
Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 85. Admissão segundo artigo 10 do
Decreto no 24948/1986. Caráter eventual. Autores que não estavam no
exercício de função permanente quando da entrada em vigor da Lei
Complementar no 1010/2007. Sem possibilidade de equiparação com os
titulares de cargo efetivo, a que o texto constitucional permite vincular, com
exclusividade, ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos.
Precedentes. Demanda improcedente. Recurso não provido” (Apelação Cível no
1040617-59.2019.8.26.0053;
Relator
Des.
Edson
Ferreira;
j.
em
24/06/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Professora de Educação
Básica Preliminar de prescrição do fundo de direito Inocorrência Aplicação
da Súmula no 85 do STJ - Enquadramento funcional na "Categoria F", nos
termos da LC no 1.010/2007
Impossibilidade - Admissão em caráter
eventual, nos termos do artigo 10 do Decreto n° 24.948/86 Sentença de
improcedência
mantida

Apelação
desprovida”
(Apelação
Cível
1005289-34.2020.8.26.0053; Relatora Desa. Ana Liarte; j. em 11/06/2020).
Assim, na dúvida, é certo que a análise da prescrição não pode
obscurecer a análise central do mérito da causa, anotando-se que o
resultado, como se verá, será o mesmo. Portanto, privilegia-se o
julgamento pelo mérito.
Assim, justifica-se reformar a r. sentença que extinguiu o feito,
nos termos do art. 487, II, do CPC; e, desde já, ante a resposta da ré e a
suficiência documental, avançar na solução do mérito propriamente dito,
nos termos do prescrito no art. 1.013, § 4o, do CPC.
A autora alega que foi contratada conforme a Lei Estadual no
500/74, antes da Lei Estadual no 1.010/2007 e, nada obstante tenha
permanecido sem interrupção no exercício da função de professora,
deveria permanecer na categoria “F”, o que lhe permitiria ficar vinculada
ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, e não ao
Regime Geral de Previdência Social. Contudo, não é o que se comprova no
caso dos autos.
Com efeito, não se desconhece que a primeira contratação da
autora foi anterior à Lei Complementar Estadual no 1.010/2007, mas isso,
em si, não justifica a permanência no Regime Previdenciário da SPPREV,
pois a dispensa, em tese, rompeu o vínculo em que se operava este
enquadramento e, assim, as novas contratações, agora sob a incidência da
referida lei complementar, seriam, pelo Regime Geral de Previdência do
INSS.
Ademais, não se pode ignorar que, nada obstante “pertençam à
carreira do magistério, os cargos de PEB I e II são distintos, com diferente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
qualificação, forma própria de admissão e de vínculo previdenciário” (Ap. no
0017600-26.2010.8.26.0053, rel. Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito
Público, j. 26/03/2012).
Sobre o tema, dispõe o artigo 2°, §§ 2° e 3o, da Lei Complementar
no 1.010/07:
“Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo,
administrados pela SPPREV:
I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas
atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em
estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de
concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção
equivalentes;
(...)
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente,
inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste artigo,
são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que, até a data
da publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e
II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
§ 3o - O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos servidores que, em razão da
natureza permanente da função para a qual tenham sido admitidos, estejam
na mesma situação ali prevista”.
Da mesma Lei Complementar, atente-se, então, para os artigos
43 e 44 da citada norma:
Artigo 43 - Fica suprimida a possibilidade de dispensa imotivada, pelo
Estado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos até a
publicação desta lei, com fundamento na Lei no 500, de 13 de novembro de
1974.
Artigo 44 - Em consequência do disposto no artigo 43, fica excluída a
aplicabilidade aos docentes do magistério público estadual da hipótese de
dispensa prevista no inciso III do artigo 35 da Lei no 500, de 13 de novembro
de 1974.
Todavia, no caso destes autos, a autora não fez prova de que seu
contrato, a título permanente, com a Administração estava em vigência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
data da publicação da Lei Complementar Estadual no 1.010/2007 (DOE de
02/06/2007).
Isso, porque, não obstante os comprovantes de pagamento e os
atestados de frequência, é certo que, in casu, a autora foi contratada como
eventual.
Destarte, observa-se que a autora não se encontrava com
contrato permanente vigente à época da publicação da Lei Complementar
Estadual no 1.010/2007, uma vez que sua contratação foi precária, e,
pois, para ela, o direito não lhe assegura a permanência no regime
previdenciário dos servidores públicos.
Ademais, a autora não fez prova contrária às provas ofertadas
pela
Administração,
não
demonstrando
manutenção
de
vínculo
permanente, ou, até mesmo, situação que se amoldasse às normas em
vigor.
E, ainda, pelo nosso sistema processual, cabe à parte autora o
ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, e ao réu o ônus
probatório dos fatos extintivos do direito do autor.
Logo, é da autora o ônus de provar o suporte fático do direito
invocado, e, por consequência, afirma-se que a falta desta prova ou a
insuficiente demonstração do fato constitutivo leva ao não acolhimento da
demanda.
Outrossim, em sentido diverso do que a apelante reclama, vem
entendendo esta Corte Paulista:
“ADMINISTRATIVO
Magistério
Servidor Público Estadual
Funções
eventuais
Pretensão de reenquadramento na Categoria F e no RPPS

Impossibilidade Não titular de cargo efetivo Relação jurídica precária com a
Administração quando da entrada na vigência da Lei 1.010/07 Sentença de
improcedência mantida Recurso de apelação desprovido” (Apelação Cível no
1023396-63.2019.8.26.0053; Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula; j. em
07/04/2020)”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
MAGISTÉRIO

EXERCÍCIO EVENTUAL DAS FUNÇÕES DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO
PEB II - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.010/07
PRETENSÃO AO
ENQUADRAMENTO
NA
CATEGORIA
"F"
E
SUBMISSÃO
AO
REGIME
PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquadramento na
categoria "F", rejeitado, pois, a parte autora não era titular de cargo de
provimento efetivo ou função-atividade de caráter permanente, por ocasião da
vigência da Lei Complementar Estadual no 1.010/07. 2. O artigo 2o, § 2o, do
referido diploma legal não autoriza, inclusive, a aplicação do regime próprio dos
servidores públicos, àqueles admitidos de forma eventual e precária, consoante
o disposto no artigo 10 do Decreto Estadual no 24.948/86. 3. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada improcedente,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação”
(Apelação Cível no 1024132-81.2019.8.26.0053; Relator Des. Francisco
Bianco; j. em 13/03/2020);
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F". PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Afastamento Aplicação da Súmula no
85 do STJ. MÉRITO
Não cabimento do reenquadramento pretendido

Servidora que não se encontrava em exercício de função permanente, nos
termos da Lei no 500/74, na ocasião da entrada em vigor da LCE no
1.010/2007
Impossibilidade de proceder ao reenquadramento pretendido,
com a consequente sujeição ao Regime Próprio de Previdência do Servidor
Público
Precedentes
Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação/
Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053; Relator Des. Spoladore
Dominguez; j. em 05/02/2020);
“APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Professora da Educação Básica I
Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com submissão ao regime
próprio da previdência, direito à carga mínima de 12 horas semanais e
prioridade na atribuição de aulas -Sentença de procedência em parte dos
pedidos Recurso de ambas as partes Impossibilidade do enquadramento
pretendido - Servidora que à época da publicação da LCE 1.010/07 era
contratada como eventual, nos termos do art. 10o do Decreto 24.948/86.
Reenquadramento que só é assegurado aos servidores que exerciam função
permanente. Notícias de rompimento do vínculo em diversos períodos Recurso
da ré provido. Recurso da autora prejudicado” (Apelação
Cível no
1023750-88.2019.8.26.0053; Relator Des. Oscild de Lima Júnior; j. em
05/12/2019).
De se notar, então, que, também, nesta C. 1a Câmara de Direito
Público não faltam precedentes no mesmo rumo:
“Agravo de Instrumento
Decisão que indeferiu pedido de liminar que
pretendia resguardar o direito dos autores, professores estaduais admitidos
pela Lei 500/74 que estavam em exercício no dia 02/06/2007, a carga horária
mínima de 12 horas semanais de trabalho prevista pela na Lei Complementar
Estadual no 1.093/09 aos professores da categoria "F"
Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
comprovação do vínculo estabelecido entre as partes na data da edição da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07
Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2044462-13.2020.8.26.0000; Relator Des. Aliende Ribeiro; j.
em 27/03/2020);
“RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I TEMPORÁRIA Pretensão ao reenquadramento
para professora da "Categoria F" e sujeição da disciplina do art. 2o, § 2o, da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07, bem como do art. 1o das Disposições
Transitórias da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 Impossibilidade
Regime próprio de previdência social e carga horária mínima que somente se
aplicam aos servidores públicos titulares de cargo efetivo para o exercício de
função permanente quando da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual
no 10.10/07 Autora que foi contratada em caráter temporário, com base no
art. 10 do Decreto Estadual no 24.984/86 e do art. 1o, I, da Lei Estadual no
500/74 Precedentes do TJSP Sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação
Cível
no
1031928-26.2019.8.26.0053; Relator Des. Marcos
Pimentel Tamassia; j. em 19/02/2020);
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
MAGISTÉRIO - Pretensão do autor,
professor de educação básica I admitido através do regime da Lei n.o 500/74,
ao seu reenquadramento à "Categoria F", com o reconhecimento do seu direito
ao regime previsto no artigo 2o, §2o, da Lei Complementar Estadual n.o
1.010/07, assim como aos benefícios previstos nos artigos 43 e 44 da mesma
lei e no artigo 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar no
1.093/2009 - Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau

Inadmissibilidade - Autor que, no momento da vigência da LC no 1.010/07, não
possuía vínculo com a Administração Pública Inaplicabilidade ao caso do
disposto no art. 2o, § 2o da referida lei em razão da quebra de vínculo com a
Administração Pública
Sentença reformada
Recurso provido, rejeitada
remessa necessária” (Apelação Cível no 1056261-76.2018.8.26.0053; Relator
Des. Rubens Rihl; j. em 28/05/2019);
“DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
MAGISTÉRIO

Pretendida a manutenção do servidor contratado pela Lei 500/74 no regime
próprio dos servidores públicos, bem como o seu enquadramento na categoria
"F"
Servidor que no momento da vigência da LCE no 1.010/2007 não
mantinha vínculo funcional permanente com a Administração Pública, uma vez
que contratado nos moldes do art. 10 do Decreto no 24.948/86 Ruptura do
vínculo funcional
Nova admissão que ocorreu sob a égide da legislação
vigente Impossibilidade de ressurgimento das condições existentes no vínculo
jurídico anterior Observância do princípio do tempus regit actum. Sentença
mantida. Recurso negado” (Apelação Cível no 1039414-96.2018.8.26.0053;
Relator Des. Danilo Panizza; j. em 13/02/2019)”.
É o que basta para decretar a improcedência da demanda.
Logo, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a
prescrição e, examinando a questão do mérito propriamente dito, nos
termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgo improcedente a demanda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais, e de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, considerando o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III,
do CPC, ressalvada a gratuidade já conferida à autora (fls. 96).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos no
recurso.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
afastar a prescrição e, examinando a questão do mérito propriamente dito,
nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgo improcedente a demanda e
declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais, e de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, considerando o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III,
do CPC.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator